Tribunal: TJES
Processo: 0002609-95.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002609-95.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALINE LEONEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002609-95.2022.8.08.0030

APELANTE: ALINE LEONEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(
ART. 155, DO CÓDIGO PENAL
).

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AFASTADO. TENTATIVA. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. APLICADA SÚMULA 231 DO STJ.
POSSIBILIDADE.
GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
IMPRO
VIDO
.

1
.
A

materialidade e a autoria
não s
ão
controvertida
s
, estando devidamente
lastreada s no s Auto s de Apreensão
e de restituição
e nas provas orais produzidas.
Assim, a
controvérsia recursal
reside na
aplicabilidade do princípio da insignificância
(
ou da bagatela
).

2. A
aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais,
sendo
que,
n
o julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF
reafirmou que a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo,
em
que
se deve
considera
r
a
reincidência ou a contumácia do agente.

3
.
O princípio da insignificância não se aplica diante da habitualidade criminosa da ré, evidenciada por registros de ações penais anteriores e posteriores, o que afasta a mínima reprovabilidade da conduta.

4.
A desclassificação do delito para furto tentado é inviável, pois a consumação se dá no momento da inversão da posse da
res furtiva
, ainda que o agente seja detido em seguida, conforme a teoria da
amotio
, amplamente reconhecida pela jurisprudência.

5. A redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão, encontra óbice na Súmula nº 231 do STJ, que veda tal medida, mantendo-se a pena fixada no patamar mínimo legal.

6. A concessão do benefício da justiça gratuita deve ser analisada pelo juízo da execução, cabendo apenas a suspensão da exigibilidade das custas processuais, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

7.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002609-95.2022.8.08.0030

APELANTE: ALINE LEONEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

ALINE LEONEL

em face da r. Sentença
(Id.
9603148
)
,
proferida
pelo Juízo
de Direito
da
3
ª Vara
Criminal
d
e

Linhares
,
por meio da qua
l
a
apelante

fo
ra

c
ondena
d
a

pela prática do crime previsto no
art. 15
5
,
caput,
do Código Penal,

à pena de
0
1

(u
m
) ano de reclusão e 1
0
(
dez
) dias-multa,
em regime inicial
aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos
.

Nas razões

recursais
(
Id. 9603152
),
a
apelante requer:
1) a
aplicação do princípio da insignificância,
com sua consequente
absolvição,
nos termos d
o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal;
2) s
ubsidiariamente, a desclassificação para o crime de furto tentado; 3
)
a aplicação da pena abaixo do mínimo legal,
em razão da atenuante da confissão; e
4
)
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
.

Em c
ontrarrazões
(
Id. 9603158
,
o Ministério Público
pugna pelo
des
provimento do recurso
.

No mesmo sentido, o
Parecer

m
inisterial

(
Id.
10123145
)
.

Emerge da
Denúncia que, no dia
26 de julho
de 202
2
, aproximadamente às 1
8
h
29
min, no interior do supermercado
Casagrande, situado
na
Avenida República, bairro Interlagos, Linhares/ES,
a
apelante subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 0
1
(
uma
) peça de
picanha
, no valor de R$
109,
56 (cento e nove reais e cinquenta e seis centavos)
e
01 (
uma
)

caixa de velas
(sem valor especificado nos autos)
,
tendo saído pela frente do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento, mas foi abordada, em seguida, pelos seguranças do local.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a
materialidade
e a
autoria
não são controvertidas, estando devidamente lastreadas nos Autos de Apreensão e de restituição (link no id. 9603146 - pp. 22-24) e nas provas orais produzidas em juízo, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pela ocorrência, do funcionário do supermercado e, ainda, a confissão inquisitorial da ré.

Prosseguindo, cumpre analisar
o pleito de
aplicação
do
princípio da insignificância
(
ou da bagatela
), o qual, como cediço,
é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal.
Em tais
situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Dessa forma,
a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído
,
mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais,
sendo
que,
n
o julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF
reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
,
em
que
se deve
considera
r
a
reincidência ou a contumácia do agente.

Na situação em análise, a apelante subtraiu
0
1
(
uma
) peça de
picanha
, no valor de R$
109,
56 (cento e nove reais e cinquenta e seis centavos),
e
01 (
uma
)

caixa de velas
(sem valor especificado nos autos)
, o que corresponde a aproximadamente 9,03% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.212,00 – um mil, duzentos e doze reais), de modo que preenchido tal critério objetivo adotado pela jurisprudência como um dos parâmetros para o reconhecimento da insignificância (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022).

Nessa linha, quanto ao critério da
essencialidade
, também utilizado pelo Supremo Tribunal Federal (RHC 198175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021), observa-se que, em tese, os bens subtraídos poderiam ser reputados como essenciais (alimento e vela), também considerando que
a ré justificou a subtração para alimentar seus 4 (quatro) filhos e porque sua residência não possuía energia elétrica.

E
ntretanto, como bem
fundamentado na sentença, houve a
subtração de uma peça de picanha,
considerada uma
“carne nobre”.
E, ainda,
ressalto que o Gerente do
supermercado
declarou
que,
em abril de 2022
, a ré efetuou furto de 2 (duas) peças de picanha e 01 (uma) caixa de vela, mas, não conseguiram detê-la
(
link no id. 9603146 –
p. 12)
,
o que foi, inclusive, confessado pela ré na esfera policial (
link no id. 9603146 –
p. 13).

Além disso, em consulta ao
s sistemas processuais
, identifiquei que, em outras ações, a ré praticou furtos em
outros
supermercado
s
, subtraindo gêneros alimentícios e outros bens não essenciais, merecendo destaque,
como prova emprestada,
que nos autos de nº
0010532-17.2018.
08.0030,
a Ré afirmou,“[...]
que furtou a carne para dar o que comer para seus filhos e também para sustentar seu vício [...]”.

Ademais, destaco que, em abril de 2022, ou seja, antes dos presentes fatos, a genitora da apelante ajuizou
uma
Ação de
Internação Compulsória nº 5003811-22.2022.8.08.0030 em seu desfavor, relatando que esta é usuária de drogas, encontrava-se em situação de rua, tendo deixado os 4 (quatro) filhos aos cuidados de sua genitora e do pai de uma delas.

D
iante de tais elementos e
d
o contexto exposto, não é possível reconhecer que a apelante praticou furto famélico, ou seja, para satisfazer necessidades alimentares suas e de seus filhos.

A respeito da habitualidade da ré na
prática de furtos,
na sentença,
a Douta Magistrada não indicou quais ações penais justificariam tal conclusão, apenas destacou que
“como a ela mesma informou na delegacia, esta foi a terceira vez que foi presa por furto, ou seja, a ré faz da prática delituosa seu meio de vida”.

Já o
Douto Promotor de Justiça, em suas contrarrazões
recursais
(Id.
9603158
), apontou a existência de divers
a
s
ações penais em seu desfavor
, mas três del
a
s não podem ser considerad
a
s para tal finalidade, eis que n
a
de nº
0004775-86.2011.8.08.0030
a apelante foi absolvida e n
a
s de nº
0008949-94.2018.8.08.0030
e
0010532-17.2018.
08.0030
foi extinta
sua
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

A par disso, e
m consulta aos sistemas processuais Ejud e Pje, identifiquei
a

existência
de
uma ação penal em curso por fato anterior e duas condenações transitadas em julgado, ainda que referentes
a fatos posteriores,
mas aptas a reconhecer a habitualidade criminosa da ré,
que ora destaco:

-
0000702.85.2022.8.08.0030 –
f
urto simples praticado em
22/02/2022,
subtraiu diversos itens de higiene pessoal; e
m tramitação, aguardando AIJ;

-
0000142-12.20238080030:
furto qualificado
praticado em

22/10/2022,
tr
â
nsito 16/03/2023, pena de 2 anos e 9 meses;

-
0003390-83.2023.8.08.0030:

furto qualificado
praticado em
02/10/2023, trânsito em 11/06/2024, pena
de

2 anos e 4 meses
.

Em respaldo a tal entendimento, cumpre citar os seguintes julgados da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O agravo regimental não impugnou, especificamente, o fundamento da decisão monocrática que não admitiu o agravo em recurso especial, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ. 2. A decisão não admitiu o recurso especial assentou os óbices das Súmulas n. 7 e 83/STJ; todavia, no respectivo agravo, a Defesa limitou-se a arguir, genericamente, a inaplicabilidade das referidas súmulas e deixou de impugnar a ausência de prequestionamento. 3. A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia. 4. Não se verifica ilegalidade que autorize a concessão do habeas corpus de ofício em relação à aplicação do princípio da insignificância, mesmo sob a ótica do novo entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.143 do STJ - crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 (mil) maços.
Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso
ou procedimentos administrativos fiscais
é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do referido princípio.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.246.712/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. HABITUALIDADE CRIMINOSA EM CRIME DE NATUREZA PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público."(STF, HC 84.412/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJ 19/11/2004).
2. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, situação que não se apresenta na hipótese, pois trata-se
de agente que, apesar de tecnicamente primário, possui duas condenações definitivas em seu desfavor, por fatos posteriores ao crime em questão, tendo justificado a habitualidade delitiva com o fim de sustentar seu vício em drogas, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.056.938/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Portanto, a
situação
exposta
revela, sob o prisma subjetivo, que não é possível se f
alar
em ausência de reprovabilidade
do comportamento
,
impossibilita
ndo
a aplicação do Princípio da I
nsignificância
.

Em análise ao pleito subsidiário de desclassificação para o furto tentado, também não merece acolhida.

A defesa sustenta que a acusada foi detida antes de deixar o estabelecimento e sem que tenha ocorrido a inversão da posse. Todavia, a
gerente do supermercado declarou que a ré subtraiu os itens e saiu pela frente da loja sem efetuar pagamento, sendo em seguida abordada
(
link no id. 9603146 –
p. 12)
, o que evidencia a consumação do delito.

De qualquer modo, a jurisprudência pátria
é assente
pel
a adoção da
teoria da
amotio
, segundo a qual o crime de furto se consuma no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o bem subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

D
essa forma,
preservo
a condenação imposta.

Quanto à dosimetria, o apelo pretende a redução da pena abaixo do mínimo legal na 2ª fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, afastando-se a incidência da Súmula nº 231 do STJ.

O argumento não procede, pois este eg. Tribunal de Justiça, acompanhando o ideal de uniformização e integridade da jurisprudência, tem reconhecido que a interpretação averbada no referido enunciado sumular encontra-se de acordo com o princípio da individualização das penas e com as balizas traçadas pelos artigos 59, II, 67 e 68, do Código Penal (STJ, AgRg no HC n. 814.203/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023; TJES, Apelação Criminal, 0000831-11.2022.8.08.0024, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 14/4/2024).

Em sequência, postula-se a isenção de pagamento das custas processuais ou a concessão da justiça gratuita. Como cediço, a condenação ao pagamento de custas é disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), de modo que a hipossuficiência do condenado pode eventualmente autorizar apenas a
suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita
(e não a isenção). Mesmo assim, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça, motivo pelo qual o recurso não merece provimento, neste ponto.

Por fim, considero prequestionada a
s
matéria
s
debatida
s
.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)